Tribunal: TJMT
Processo: 1014091-98.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014091-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA MULLER PONDENCIANO - CPF: 321.849.051-00 (APELADO), VINICIUS PAULO INDICATTI - CPF: 029.863.190-33 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (APELANTE), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO), KAIE NETTO RODRIGUES - CPF: 012.384.970-55 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES - CPF: 016.629.970-78 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CARACTERIZADO
. VULNERABILIDADE DO IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por entidade associativa contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a recorrente à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário de pensão por morte da apelada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da adesão associativa formalizada via contato telefônico com pessoa idosa e
hipervulnerável
sob a ótica do dever de informação; (
ii
) determinar se o desconto indevido de mensalidade associativa em verba de natureza alimentar enseja reparação por danos morais; e (
iii
) avaliar a legalidade da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça decorrente de ausência injustificada em audiência de conciliação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre entidades associativas que oferecem serviços mediante contraprestação financeira e o beneficiário do INSS possui
natureza consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva e a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A oferta de serviços a consumidores idosos impõe ao fornecedor um dever de informação qualificad
a,
de modo que a adesão obtida por meio de roteiro telefônico indutivo, que omite a natureza onerosa do vínculo e a autorização para descontos automáticos, padece de vício de consentimento.

5. O desconto indevido em proventos de aposentadoria ou pensão, por atingir verba destinada à subsistência básica do indivíduo, viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, configurando dano moral passível de compensação pecuniária.

6. O descumprimento do dever de comparecimento à audiência de conciliação, sem a apresentação de justificativa idônea em tempo hábil, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, legitimando a aplicação da sanção pecuniária prevista na legislação processual civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a adesão associativa de idoso realizada por telefone quando o fornecedor descumpre o dever de prestar informações claras
e
inequívocas sobre a onerosidade do vínculo e a autorização de descontos. 2. Descontos indevidos em benefícios previdenciários de natureza alimentar configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC),
arts
. 6º, III
,
IV
e VIII;
(CPC), art. 334, § 8º e art. 373, II; Lei nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002671420248110007, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)”
;
TJ-MG - AC: 50076800220208130134, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023
;
TJ-PR 00341239220228160014 Londrina, Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 22/05/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

R
ecurso de
A
pelação
C
ível interposto por
CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,

em face de
sentença pro
latada
pelo
J
uízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, que, nos autos d
e A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c
/c I
ndenização por
D
anos
M
orais e
R
epetição de
I
ndébito
n. 1014091-98.2025.8.11.0041,
movida por
M
ARIA CRISTINA MÜLLER
P
ONDENCIANO
,
JULGOU

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
para
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito referente à rubrica "266 CONTRIB. CINAAP" descontado do benefício previdenciário da autora,
confirmando
a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a ordem de cessação dos descontos, sob as penas já fixadas;

CONDENAR
a requerida a restituir à autora, na forma simples, os valores indevidamente descontados, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, partir do evento danoso (primeiro desconto), nos termos da Súmula 54 do STJ;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ)
e
CONDEN
AR
a requerida ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Estado de Mato Grosso, pelo não comparecimento injustificado à audiência de conciliação (art. 334, § 8º, CPC).

A Apelante
sustenta,
preliminarmente,
a necessidade de concessão da gratuidade da justiça com base no artigo
5
1

da
Lei n. 10.741/2003
(
Estatuto do Idoso
)
.

No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando que a autora se filiou voluntariamente
à associação
por meio de contato telefônico, tendo apresentado o áudio da gravação como prova da manifestação de vontade
, e tinha ciência do desconto de 2% de seu benefício de aposentadoria, de modo
que se submete ao disposto no artigo 6º do Estatuto Social, que prevê o pagamento de mensalidade associativa, por ser um dever do associado previsto no artigo 54, III, do Código Civil.

Assevera, ainda, que caberia ao associado procurar a associação e se desfiliar, a fim de que as cobranças referentes à filiação cessassem, e não afirmar que desconhecia a origem dos valores.

Defende, portanto, a legalidade dos descontos, não havendo motivos para a condenação por dano moral, pois ausente demonstração de abalo, angústia ou lesão à integridade emocional da Apelada.

Requer seja reformada a sentença para dar provimento ao apelo e julgar improcedente a ação e “(...)
em caso de manutenção da sentença, que seja arbitrado valor

condizente para o dano, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”
.

Em
contrarrazões, pugna
-se
pel
o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifica-se que o
recurso é tempestivo e o preparo
, no caso, é
dispensado em razão do deferimento da gratuidade da justiça n
o primeiro grau. Mantém-se a benesse em segundo grau, pois
a
A
pelante se enquadra na condição de instituição sem fins lucrativos prestadora de serviços a idosos, preenchendo os requisitos do artigo
5
1
, da
Lei
n. 10.741/2003. Portanto, há que ser conhecido o recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais.

Pois bem. O objeto do apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos d
e A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c
/c I
ndenização por
D
anos
M
orais e
R
epetição de
I
ndébito
,

JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
para
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito referente à rubrica "266 CONTRIB. CINAAP" descontado do benefício previdenciário da autora,
confirmando
a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a ordem de cessação dos descontos, sob as penas já fixadas;

CONDENAR
a requerida a restituir à autora, na forma simples, os valores indevidamente descontados, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, partir do evento danoso (primeiro desconto), nos termos da Súmula 54 do STJ;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ)
e
CONDEN
AR
a requerida ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Estado de Mato Grosso, pelo não comparecimento injustificado à audiência de conciliação (art. 334, § 8º, CPC).

A
resolução da
controvérsia
exige a
verificação da validade da adesão da autora aos quadros associativos da ré e à legalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.
O caso
impõe a incidência do Código de Defesa do Consumidor
,
à luz do artigo 27 do CDC,
pois
a apelante
, como associação,
oferece serviços e benefícios mediante contraprestação financeira mensal,
e atua no mercado como
fornecedora de serviços, enquanto a apelada, destinatária final, enquadra-se no conceito de consumidora.

Nes
t
e cenário,
cabe o ônus de
provar a existência de uma contratação válida, livre de vícios e pautada na transparência e na boa-fé objetiva, conforme determina o artigo
6º, VIII do CDC e artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA
DEMANDANTE. 1. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA NA SENTENÇA (ART. 206, § 3º, V, DO CC). DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO MEDIANTE REMUNERAÇÃO. AUTORA QUE FIGURA COMO DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA, QUE, NO CASO, OCORREU EM JULHO DE 2019. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 2. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INCONTROVERSA NESTA INSTÂNCIA. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. PRECEDENTES. JUROS DE MORA DESDE CADA DESEMBOLSO.
3
. DANOS MORAIS. DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA REQUERENTE, QUE É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIAL E PERCEBE PARCOS RENDIMENTOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, AO CARÁTER INIBITÓRIO DA CONDUTA E AOS PRECEDENTES DESTA CORTE. PECULIARIDADES DO CASO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 4. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUSIVE RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.
(TJ-PR 00341239220228160014 Londrina, Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 22/05/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

Prosseguindo, a
apelante sustenta que a contratação foi aperfeiçoada
legalmente.

Conforme se vê na sentença recorrida, a Requerida/Apelante diz que a adesão da Apelada à associação ocorreu por contato
telefônico, com “link” de áudio; e que o diálogo apresentado na gravação telefônica não caracteriza a vontade de se associar.

Em sede de apelação não há qualquer menção ao mencionado áudio, mas sim impugnação genérica, alegando que a filiação e os descontos são legítimos, o que não é suficiente para que haja a reforma.

Portanto, prevalece a fundamentação do Juízo “a quo”
(Id. 367739357)
:

“
(...)
O cerne da questão consiste em verificar se houve ou não contratação válida entre as partes que justificasse os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente.

Tratando-se de relação de consumo, e operada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), caberia à requerida demonstrar a legitimidade da contratação (art. 373, II, do CPC). A requerida alega que a adesão ocorreu via contato telefônico e apresentou
link
de áudio em sua contestação.

Contudo, em análise detida dos autos e da dinâmica dessas contratações, entendo que a prova é insuficiente para demonstrar a manifestação de vontade livre, consciente e informada da consumidora.

O Código de Civil e o CDC exigem que o consentimento seja inequívoco. Em contratos firmados com pessoas idosas e
hipervulneráveis
, como é o caso da autora, nascida em 1959, o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) deve ser maximizado.

Contudo, da análise acurada do diálogo estabelecido na gravação telefônica apresentada pela requerida no ID 192327646, pág. 13, denota-se cristalina falha no dever de informação e vício de consentimento.

A gravação revela um roteiro indutivo, incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, especialmente aquelas envolvendo pessoas idosas e
hipervulneráveis
. Percebe-se que a preposta da requerida, elenca uma série de supostas vantagens, como descontos em farmácias e consultas, para, em ato contínuo e sem solução de continuidade, indagar se a consumidora "confirma" tais benefícios.

Não há, no diálogo, uma explicação clara e inequívoca de que, para ter acesso a tais benesses, a autora estaria se associando a uma entidade de
classe e, principalmente, que isso implicaria um ônus financeiro mensal debitado diretamente de sua verba alimentar.

A aquiescência da autora no áudio dirigiu-se, notadamente, às vantagens narradas, e não à adesão associativa onerosa. Houve, portanto, um
simulacrum
de contratação, onde a requerente não compreendeu a natureza jurídica do vínculo que estava sendo formado. A suposta "contratação" ocorreu sem o entendimento total e a volição consciente da autora, caracterizando erro substancial e violação frontal ao art. 6º, III e IV, do CDC.

Assim, inexistindo instrumento contratual assinado ou consentimento informado válido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida imperativa
”
.

Assim, os fatos conduzem à
conclusão de
ausência de consentimento, observando-se que se trata de pessoa idosa,
hipervulnerável
, o que exige do fornecedor um dever de informação qualificado.

Nesta linha,
percebe-se a utilização de técnicas de persua
sivas que induziram a Apelada
. A preposta da associação elenca uma série de benefícios e facilidades, mas não esclarece de forma inequívoca que a aceitação daquelas vantagens implicaria a associação onerosa com descontos automáticos em verba de natureza alimentar.

A concordância da autora, no contexto apresentado, dirigiu-se ao recebimento de supostos benefícios, e não à assunção de uma obrigação pecuniária mensal.
Ademais, n
ão há nos autos
qualquer
instrumento contratual assinado ou prova de que a consumidora tenha tido pleno discernimento sobre a onerosidade daquela adesão. Portanto, a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito é medida que se impõe, ante a flagrante ilegalidade dos descontos.

No tocante ao dano mora,
a

conduta da apelante em proceder com descontos não autorizados em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapola o mero dissabor
, caracterizando-se a ilicitude.
Tais descontos privam a
Apelada
de recursos destinados à sua subsistência básica, gerando angústia e sensação
de impotência que caracterizam o dano moral.
A
privação indevida de verba alimentar, ainda que de pequeno valor nominal, gera abalo extrapatrimonial indenizável.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS
A
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO APRESENTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente comprovação da relação jurídica subjacente aos descontos em benefício previdenciário relativos
a
contribuição sindical, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação não assumida pela parte autora/apelada, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. artigo 373, inciso II). 2. O desconto indevido de valores diretamente no benefício previdenciário da autora implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002671420248110007, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRIBUIÇÃO ANAPPS - ASSOCIAÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO - PROVA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESINCUMBÊNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS RECAÍDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - AUSENTE MÁ-FÉ. A demanda deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), tendo em vista que se amoldam as partes, à figura do consumidor e fornecedor. Quando negada a contratação, incumbe ao fornecedor provar a existência e a regularidade do débito imputado ao consumidor. Ausentes os elementos comprobatórios da indigitada contratação, a ré deve ser responsabilizada pelos descontos indevidos realizados o benef
í
cio previdenciário da parte autora. O desconto indevido em benefício previdenciário, cujas verbas possuem natureza alimentar, gera dano moral. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, pelo que não deve ser arbitrado em patamar capaz de ensejar a ideia de enriquecimento imotivado da vítima, tampouco em montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor até 30/02/2021 depende de prova da má-fé por parte do réu,
enquanto que
aqueles descontados posteriormente devem ser
devolvidas
em dobro, a despeito da existência de má-fé (
EAREsp
676 .608/RS).

(TJ-MG - AC: 50076800220208130134, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023)
”.

No que tange ao montante fixado
em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
pelo juízo de origem
, a título de dano moral, observa-se o cumprimento a
os critérios da razoabilidade. A quantia
arbitrada atende
a função reparadora, ao compensar a vítima pelo transtorno sofrido, e a função pedagógico-punitiva, ao desestimular a reiteração de práticas abusivas pela associação. Não
se verifica, assim,
enriquecimento sem causa, mas sim uma justa reparação diante da falha na prestação do serviço.

Quanto à restituição dos valores, a sentença determinou a forma simples, o que não foi objeto de recurso pela parte autora, devendo ser mantida para evitar a
“
reformatio in pejus
”
. A correção monetária e os juros foram fixados adequadamente, seguindo os parâmetros da Súmula
54
do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, mant
ém-se a
multa de
2% (
dois por cento
)
sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. O artigo
374, § 8º do CPC
prevê
expressamente que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é sancionado com multa. A apelante, embora devidamente citada e intimada, ausentou-se do ato sem apresentar justificativa idônea em tempo hábil, o que
autoriza a aplicação da penalidade.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao artigo
85, § 11 do CPC, cabe a majoração dos honorários de sucumbência para 17% sobre o valor atualizado da condenação, ficando suspensa
a exigibilidade
,
por ser
a sucumbente
beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026